Tribunal: TCU
Processo: 003.674/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação contra atual gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre irregularidades ocorridas na gestão do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará (CRF/CE) relativas ao biênio 2018-2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, e parágrafo único, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar ao Sr. Francisco Jandry Barreto do Nascimento, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará à época dos fatos, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão que vier a ser prolatado até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do RI/TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do RI/TCU; 9.5. dar ciência ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará e ao Conselho Federal de Farmácia que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do RI/TCU deste Tribunal, após a adoção das medidas quanto à cobrança executiva da multa proposta.